Tribunal: STJ
Processo: 1500968-60.2024.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015685 - SP (2025/0284803-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS VICTOR BRITO CORDEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE
PROPORCIONAL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO.

REGIME PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta que o aumento de 1/6 na pena-base, fundamentado na quantidade e
variedade das drogas apreendidas, seria desproporcional. Requer a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado, alegando que os atos infracionais pretéritos não deveriam ser considerados
para afastar o benefício. Pleiteia, ainda, a alteração do regime prisional para semiaberto ou
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. O Tribunal de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado, considerando os registros de
atos infracionais do agravante, e fixou o regime inicial fechado, com base na quantidade e
natureza das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o aumento de 1/6 na pena-base, fundamentado na
quantidade e variedade das drogas apreendidas, é proporcional; (ii) saber se os atos infracionais
pretéritos podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado; e (iii) saber se o
regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É assente na jurisprudência que a dosimetria da pena-base no crime de tráfico de drogas deve
considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei no 11.343/2006). A majoração da
pena-base na fração de 1/6, quando justificada pela multiplicidade de tipos e pela quantidade das
substâncias entorpecentes, é considerada razoável e proporcional, alinhando-se à
discricionariedade motivada do julgador.
6. O entendimento consolidado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça permite a
utilização de registros de atos infracionais pretéritos como fundamento idôneo para afastar a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), desde que
Documento eletrônico VDA51300243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d963c11-78cd-4245-82d9-89c14e4861af

tais atos estejam devidamente documentados nos autos, demonstrem gravidade e possuam
razoável proximidade temporal com o delito em análise, indicando a dedicação do agente a
atividades criminosas e descaracterizando-o como traficante eventual.
7. A fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada, no crime
de tráfico de drogas, é legítima e fundamentada quando há valoração negativa da circunstância
preponderante da quantidade e natureza das drogas (art. 42 da Lei no 11.343/2006), bem como a
presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os artigos 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
8. A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
decorre tanto da pena fixada quanto da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, como
a natureza e a quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei no 11.343/2006), que
revelam maior reprovabilidade da conduta e tornam a medida alternativa inadequada para a
prevenção e reprovação do crime de tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena em crimes de tráfico de drogas deve observar a preponderância da
quantidade e natureza das substâncias entorpecentes, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
2. Os atos infracionais pretéritos podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico
privilegiado, desde que devidamente fundamentados e próximos temporalmente ao delito.
3. O regime inicial fechado pode ser fixado em razão da gravidade concreta do delito e das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena-base é fixada no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1916596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/
Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d963c11-78cd-4245-82d9-89c14e4861af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015685 - SP (2025/0284803-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS VICTOR BRITO CORDEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE
PROPORCIONAL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO.

REGIME PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta que o aumento de 1/6 na pena-base, fundamentado na quantidade e
variedade das drogas apreendidas, seria desproporcional. Requer a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado, alegando que os atos infracionais pretéritos não deveriam ser considerados
para afastar o benefício. Pleiteia, ainda, a alteração do regime prisional para semiaberto ou
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. O Tribunal de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado, considerando os registros de
atos infracionais do agravante, e fixou o regime inicial fechado, com base na quantidade e
natureza das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o aumento de 1/6 na pena-base, fundamentado na
quantidade e variedade das drogas apreendidas, é proporcional; (ii) saber se os atos infracionais
pretéritos podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado; e (iii) saber se o
regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

5. É assente na jurisprudência que a dosimetria da pena-base no crime de tráfico de drogas deve
considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei no 11.343/2006). A majoração da
pena-base na fração de 1/6, quando justificada pela multiplicidade de tipos e pela quantidade das
substâncias entorpecentes, é considerada razoável e proporcional, alinhando-se à
discricionariedade motivada do julgador.
6. O entendimento consolidado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça permite a
utilização de registros de atos infracionais pretéritos como fundamento idôneo para afastar a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), desde que
tais atos estejam devidamente documentados nos autos, demonstrem gravidade e possuam
razoável proximidade temporal com o delito em análise, indicando a dedicação do agente a
atividades criminosas e descaracterizando-o como traficante eventual.
7. A fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada, no crime
de tráfico de drogas, é legítima e fundamentada quando há valoração negativa da circunstância
preponderante da quantidade e natureza das drogas (art. 42 da Lei no 11.343/2006), bem como a
presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os artigos 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
8. A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
decorre tanto da pena fixada quanto da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, como
a natureza e a quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei no 11.343/2006), que
revelam maior reprovabilidade da conduta e tornam a medida alternativa inadequada para a
prevenção e reprovação do crime de tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena em crimes de tráfico de drogas deve observar a preponderância da
quantidade e natureza das substâncias entorpecentes, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
2. Os atos infracionais pretéritos podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico
privilegiado, desde que devidamente fundamentados e próximos temporalmente ao delito.
3. O regime inicial fechado pode ser fixado em razão da gravidade concreta do delito e das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena-base é fixada no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1916596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/
Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08.09.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VICTOR BRITO
(e-STJ, fls. 397/404) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 383/391), em que
CORDEIRO
conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A Defesa requer a reconsideração da decisão para reformar a pena-base,
argumentando que o aumento de 1/6, justificado pela quantidade e variedade das drogas
apreendidas (cerca de 165 gramas), é desproporcional e não reflete a gravidade intrínseca do tipo
penal.
Ainda, pede a aplicação integral do redutor do tráfico privilegiado, defendendo que
os atos infracionais pretéritos do agravante não deveriam ser utilizados para afastar o benefício,
invocando o direito ao sigilo e ao esquecimento da menoridade penal.
Por fim, pleiteia a alteração do regime prisional para um mais brando (semiaberto ou
aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim, postula a reconsideração da decisão monocrática ou que submeta este Agravo
Regimental à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 384/391):

"A controvérsia jurídica central a ser dirimida neste recurso reside na adequação da
dosimetria da pena imposta ao recorrente, especificamente no que concerne à
exasperação da pena-base, ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado (art. 33,
§4o, da Lei no 11.343/06), à fixação do regime inicial de cumprimento da pena e à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O acórdão recorrido, ao proferir a decisão que majorou a pena e alterou o regime,
assim se manifestou sobre os pontos controversos (e-STJ, fls. 274/279):

‘Tal qual requerido pelo i. Ministério Público, a pena base deve ser exasperada, na
fração de 1/6 (um sexto), dada a quantidade significativa e a natureza dos
entorpecentes apreendidos com o réu, nada menos do que 84 porções de maconha, 113
porções de crack, 43 porções de skunk e 150 porções de cocaína. Nesse sentido, reza o
art. 42 da Lei n. 11.343/06: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.
[...]
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, vez que o réu era
menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 05/07), devendo ser aplicada nesta
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

oportunidade, consoante requer a defesa, pelo que a pena é reconduzida ao patamar
mínimo legal. Na terceira fase da dosimetria, tal qual sustentado pelo Ministério
Público, não é caso de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/06, pelo que ele deve ser afastado. O redutor não pode incidir como regra, mas sim
excepcionalmente ao traficante eventual. E essa não é a situação dos autos, em que
ficou demonstrado que o réu exercia a prática ilícita de forma habitual. Isto porque, o
acusado foi surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, na
posse de entorpecentes variados, de alta potencialidade lesiva, todas embaladas e
prontas para a comercialização, tinha quantia de dinheiro em seu poder R$ 106,00 e
não comprovou ocupação lícita, tudo a demonstrar que ele fazia do tráfico seu meio de
vida, de modo que a redução da pena representa um prêmio para quem efetivamente
não o merece. Não bastasse, há de se anotar que o réu, que contava com 18 anos de
idade na data dos fatos, registra pretérito envolvimento na prática atos infracionais,
tendo sido internado na Fundação Casa por quatro vezes (fls. 29), a demonstrar o seu
envolvimento frequente e não iniciante com a criminalidade. Importante registrar,
ainda, que o Juiz não pode ficar adstrito ou vinculado apenas à primariedade do
acusado, pois, o art. 59 do Código Penal também determina o sopesamento dos
motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, os quais, no caso sub
examine, dispensam maiores digressões em face da quantidade de droga apreendida
com o acusado e sua destinação.
[...]
Assim, exasperada a pena base em 1/6 (um sexto), em seguida reconduzida ao mínimo
legal, ante a presença da atenuante da menoridade relativa, e afastado o redutor,
resulta definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias- multa, diárias no mínimo legal. Inviável, ainda, a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos e multa, dada a quantia de pena ora fixada, pelo
que a afasto nesta oportunidade. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de
grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que
enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da
suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de todo inviável
qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio
social voltado para a melhoria da segurança pública. Sabe-se que o tráfico de drogas é
uma espécie de mola propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente
roubos. E, é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para benesses legais.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena é o mais adequado, devendo ser
redimensionado, pois a gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado a
crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo,
mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.’

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência
e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente
estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir
sobre a pena mínima.
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas
garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado
ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
de
quantum
incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor
do agir do réu.
Ademais, nos casos de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da
referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a
natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais elencadas no art. 59 do Código Penal.
No caso, nada a reparar, pois a instância anterior valorou adequadamente a
quantidade e qualidade das drogas (84 porções de maconha, com peso bruto de 170g;
113 pedras de crack, com peso bruto de 72g; 43 porções de maconha, tipo ‘Skunk’,
com peso bruto de 167g; e 150 porções de cocaína, com peso bruto de 196g),
majorando a pena-base em 1/6.
Ao contrário do entendimento da Defesa, este incremento é razoável e proporcional
diante da quantidade e da multiplicidade de tipos de droga.
Seguindo, também não procede a pretensão de aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem
a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo
conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.
No caso, a Corte de origem afastou o redutor, tendo em vista a existência de registros
por atos infracionais.
Este entendimento não comporta reparos.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao se debruçar sobre o tema,
inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação
a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da
gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos,
observando-se, ainda, o lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde.
Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:

‘EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.
o, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS
INFRACIONAIS.
PREVALECIMENTO
DE
ENTENDIMENTO
INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO
APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante o § 4.o do art. 33
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso
preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as
medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por
adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas
do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como
a desaprovação da conduta infracional (art. 1.o, § 2.o, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594
/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e
preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não
configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa
medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira
fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento
caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante,
equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal. 4. Vale
dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável),
que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser
utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e
produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena. 5. No caso
concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico
infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas,
sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para
respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o
que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de
entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de
consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o
acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode
ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343
/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias
excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente
documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com
o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.’ (EREsp
1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra
LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
,
08/09/2021
04/10/2021
grifou-se)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS
INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição
de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, as
instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante
ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 3. Em sessão ocorrida no dia
,
8/9/2021
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos
EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra
Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam
crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa
ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades
criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Tendo em vista que, no
caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda
adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente
documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o
reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal
entre os atos infracionais e os crimes objetos deste habeas corpus (os quais foram
perpetrados quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) todas as ocorrências de
atos infracionais dizem respeito 'à circulação indevida de drogas', não há como se
reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em
favor do acusado, por estar evidente a ausência de preenchimento do requisito de 'não
se dedicar a atividades criminosas'. 5. Diante do insucesso da tese defensiva que
poderia levar à redução da reprimenda, não há nenhum ajuste a ser feito no regime
inicial de cumprimento da pena estabelecido ao réu. 6. Agravo regimental não
provido.’ (AgRg no HC 691.281/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, com destaque)
21/09/2021
29/09/2021

‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE
FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO AUTORIZADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS
ANÁLOGOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. AUSÊNCIA.
[...] IV - O parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime
de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a
conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de
redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de
droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da
incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

entorpecentes. V - Na espécie, consoante depreende-se do v. acórdão fustigado, ao
contrário do que aduz a combativa Defesa, houve fundamentação idônea para a não
adoção da minorante referente ao tráfico privilegiado, com base na conclusão de que o
paciente se dedicava a atividades criminosas, visto que possui registros de atos
infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, não se tratando, portanto, de
traficante eventual, elementos aptos a justificar a não aplicação da causa especial de
diminuição de pena, nos termos do atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem
como desta eg. Corte Superior de Justiça. (precedentes). VI - O Plenário do col.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES (em
),
27/7/2012
declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, de modo que a
obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e
aos a eles equiparados não mais subsiste. Destarte, na identificação do modo inicial de
cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o
magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do
Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com
preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade
e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal. VII - A esse respeito, restou consignado no édito condenatório primevo
que o ora paciente detinha em depósito na sua residência, preparadas para
comercialização, 277 (duzentos e setenta e seite) porções de maconha (fl. 205). Como
visto, portanto, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não
obstante o montante final da pena conduza ao regime semiaberto, depreende-se do
acórdão impugnado que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime
mais gravoso, em razão da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais
(quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do Código Penal, c.c
art. 42 da Lei n. 11.343/2006. VIII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os
argumentos da impetração inicial, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182
desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido.’ (AgRg no HC 678.534/SP, Rel. Ministro JESUÍNO
RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
28/09/2021
05/10/2021

Na hipótese dos autos, a Corte de origem destacou que o agravante, com 18 anos na
data do fato, já contava com quatro registros por atos infracionais, inclusive com
internação na Fundação Casa.
Com efeito, de rigor a utilização destes registros para afastar a minorante.
Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base
no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito’.
De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea’.
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

No caso, conforme se observa, o Tribunal
manteve a valoração da
a quo
circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a elevada
quantidade das substâncias entorpecentes.
Desse modo, em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão,
tratando-se de réu com circunstância judicial desfavorável, não há de se falar em
fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos
do art. 33, § 2o, ‘b’, c/c § 3o, do Código Penal.
Neste sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma
sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A via do writ se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando
não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante
ilegalidade.
III - In casu, as instâncias ordinárias, no cálculo da pena-base, aferiram negativamente
as circunstâncias do delito, com maior grau de reprovabilidade da conduta da
paciente, que, transcendendo ao resultado típico do delito, consubstanciou-se no
seguinte: a vítima, imaginando que auferiria ganhos consideráveis com uma grande
corrida (viagem), foi atraída na verdade para uma emboscada, entabulada pelo
paciente e seu comparsa, que se utilizaram da plataforma Uber para cometimento de
um grave crime, tendo ainda sido obrigada a conduzir o veículo para dentro de uma
comunidade. Nesse contexto, o aumento da pena-base em 1/6 pela instância ordinária
decorre da maior reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente, que, alicerçada em
fundamentação idônea, desenvolvida a partir de elementos concretos dos autos,
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV - O regime prisional fechado permanece inalterado diante da das circunstâncias
judiciais desfavoráveis com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo
legal, considerando ainda a pena superior a 4 anos, conforme disposto no art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 737.500/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
2/3/2023

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA: EXASPERAÇÃO DA PENA
EM TRÊS OITAVOS PELA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUATRO AGENTES. REGIME INICIAL
FECHADO. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.o E 3.o DO CÓDIGO PENAL.
PENA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E PRESENÇA DE
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em apreço, não houve violação ao enunciado da Súmula n. 443 desta Corte
Superior de Justiça. Com efeito, o Colegiado estadual declinou fundamentação
concreta e idônea ao eleger a fração de 3/8 (três oitavos) para a exasperação da sanção
na terceira etapa da dosimetria, porquanto ressaltou que os Agravantes se uniram a
outros comparsas (total de quatro) e, mediante o uso de arma de fogo, intimidaram as
vítimas, circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta.
2. O regime carcerário inicial fechado está de acordo com a literalidade do art. 33, § §
2.o e 3.o, do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada aos Agravantes supera
quatro anos de reclusão e há circunstância judicial negativa para ambos.
3. Agravo regimental desprovido.’
(AgRg no HC n. 748.693/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)”
27/9/2022
3/10/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:27
Código de Controle do Documento: e484d86a-2804-4942-81b5-299793abd8ea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0284803-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.015.685 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009686020248260536 20633632024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS VICTOR BRITO CORDEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS VICTOR BRITO CORDEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555143404789056@
2025/0284803-8 - AREsp 3015685 Petição : 2025/0084867-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:22:36
Código de Controle do Documento: 50FA105C-EBE9-4B9A-942D-19D25C4EE0FE